Tribunal: TJBA
Processo: 8019485-24.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019485-24.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: K. T. S. G. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO PINTO, IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. INCLUSÃO. ROL DA ANS. CUSTEIO PELA OPERADORA . ASSISTENTE TERAPÊUTICO (AT) EM AMBIENTE ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO.

RECURSO PROVIDO, EM PARTE
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura integral de tratamento multidisciplinar intensivo pelo método ABA a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia, psicomotricidade, nutrição e psicoterapia comportamental, bem como a disponibilização de assistente terapêutico (AT) em ambiente escolar. A decisão também fixou multa diária pelo descumprimento. O agravante sustenta a impossibilidade de custeio do AT escolar, por possuir natureza educacional e não assistencial à saúde, além de alegar limitação ao rol da ANS e requerer a redução da multa. Foi parcialmente concedido efeito suspensivo para afastar apenas a obrigação relativa ao AT em ambiente escolar. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial pelo provimento parcial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o plano de saúde é obrigado a custear tratamento multidisciplinar pelo método ABA prescrito a menor com TEA; (ii) se é devida a cobertura de assistente terapêutico (AT) em ambiente escolar; e (iii) se a multa cominatória fixada é proporcional.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. A cobertura do TEA encontra proteção na Lei nº 9.656/1998 e na Lei nº 12.764/2012, sendo a escolha terapêutica de competência do médico assistente, não podendo a operadora restringir o tratamento indicado.

4. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, nos termos da Lei nº 14.454/2022, sendo obrigatória a cobertura de tratamento com comprovação de eficácia científica e prescrição médica, especialmente em casos de TEA. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS reforça a obrigatoriedade de cobertura de métodos e técnicas indicados pelo profissional assistente, incluindo o método ABA.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Tema 1.295 no sentido da vedação de limitação quantitativa de terapias multidisciplinares para pacientes com TEA, impondo cobertura integral conforme prescrição clínica.

6. Contudo, o custeio de assistente terapêutico (AT) em ambiente escolar não se insere no âmbito da saúde suplementar, possuindo natureza predominantemente educacional e pedagógica. A Lei nº 12.764/2012 atribui o suporte especializado em sala de aula ao sistema educacional, não às operadoras de plano de saúde. Precedentes do STJ e desta Corte afastam a obrigação de cobertura de profissional em ambiente escolar ou domiciliar.

7. A multa cominatória fixada em R$200,00 diários, limitada a R$20.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, possuindo caráter coercitivo adequado à efetividade da decisão, inexistindo motivo para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É obrigatória a cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método ABA para paciente com TEA, quando prescrito por médico assistente, não podendo a operadora limitar sessões ou técnicas terapêuticas.

2. O plano de saúde não está obrigado a custear assistente terapêutico em ambiente escolar, por se tratar de atividade de natureza educacional, alheia à cobertura contratual de saúde suplementar.

3. Mantém-se a multa cominatória quando fixada em patamar proporcional e adequado à efetividade da decisão judicial.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 300, 536, §1º e 537; CDC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.295; Súmula 608/STJ; AgInt no AREsp 1.608.590/SP; REsp 2.064.964/SP; AgInt no REsp 2.122.472/SP; precedentes desta Corte sobre custeio de AT em ambiente escolar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8019485-24.2026.8.05.0000, em que figura(m) como parte(s) recorrente(s)
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e parte(s) recorrida(s)
K. T. S. G., representado por EDVANY DA CONCEIÇÃO SOARES

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. (a) Presidente

Des.
Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça